Tribunal: TJSP
Processo: 1019174-66.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Ao contribuinte individual não é estendido o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho, como expressamente prevê o art. 19 da Lei no 8.213/91 – Carência da ação –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Ao contribuinte individual não é estendido o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho, como expressamente prevê o art. 19 da Lei no 8.213/91 – Carência da ação – Sentença reformada – Processo julgado extinto, de ofício, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, C.P.C. – Recurso prejudicado.